Tribunal: STF
Processo: RE 1562188
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 57, fl. 8):



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXAME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. CPC/15, ARTIGO 64, § 1º. 



    Em se tratando de matéria relativa à incompetência absoluta, portanto de ordem pública, não sujeita à preclusão, possível seu exame a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, § 1º, CPC/15. 



    CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INTEGRANTE DO GRUPO 1A DO CEAF. NECESSÁRIA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA Nº 793, STF). 



    Pleiteado fármaco integrante do Grupos 1A do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica - Ceaf (SOMATROPINA), cujo financiamento compete, exclusivamente, à União, faz-se compulsória a presença dessa no polo passivo, a implicar deslocamento da competência à Justiça Federal, consoante explicitado pelo STF, no voto do Ministro Edson Fachin, ao julgar embargos de declaração no RE nº 855.178/SE, com repercussão geral (Tema nº 793), o que recentemente reafirmado, entre outras, nas Rcls nº 49.890 e 50.414, Min. DIAS TOFFOLI, e RE nº 1.389.714/SC, esse último após decisão do STJ, no IAC nº 14, no CC nº 187.276/RS. 



    PRINCÍPIO DA DEMANDA. ARTIGO 115, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. 



    Necessária observância, contudo, ao princípio da demanda e à expressa previsão do artigo 115, parágrafo único, CPC/15, cabendo ao juízo a quo possibilitar à parte autora que emende à inicial, para que promova a inclusão da União no polo passivo, sob pena de extinção do processo, com base no artigo 485, IV, CPC/15, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal, caso requerida tal inclusão, mantidos, no polo passivo, o ente estadual originalmente demandado, diante de consolidada jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto à tutela do direito à saúde (Tema nº 793, STF), mantida, ainda, a decisão concessiva de tutela de urgência, para fornecimento dos fármacos, como possibilita o artigo 64, § 4º, CPC/15, e orientação do Ofício-Circular nº 071/2020-CGJ. 



    APELO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDUARDO FREITAS GONÇALVES aponta violação aos arts. 23, II; 196; e 198 da CF/1988.



    Alega, em síntese, que a ressalva contida na tese estabelecida no julgamento do Tema 793-RG trata apenas do direito de regresso do ente que teve o ônus financeiro, não podendo inviabilizar o direito à vida do cidadão que necessita do medicamento. Desse modo, afirma que não há litisconsórcio passivo necessário, já que os entes federados podem ser demandados isolada ou conjuntamente, sendo indevida a determinação de inclusão da UNIÃO no processo (Doc. 59, fls. 15-16).



    Ainda, aduziu que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.366.243-RG, Tema 1234. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “afastando-se a determinação de inclusão da União no polo passivo do feito, evitando, assim, o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (Doc. 59, fl. 27).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema 793 da repercussão geral (Doc. 70).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 71), o Juízo local reconsiderou a decisão anterior e determinou o sobrestamento do RE até o julgamento definitivo do Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 74).



    Após o julgamento do referido precedente paradigma, os autos foram remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 76), oportunidade em que manteve o acórdão anteriormente prolatado, em novo julgamento que recebeu a seguinte ementa (Doc. 78, fl. 12):



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234, STF). INAPLICABILIDADE AO CASO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA CORTE SUPREMA. 



    Ajuizada a ação em 18.04.2022, anteriormente à publicação do julgamento do mérito do RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234) pelo Plenário do STF, não se aplicam, ao caso, as definições da Corte Suprema quanto à competência para processamento e julgamento das demandas em que pleiteada condenação do Estado, lato sensu considerado, ao fornecimento de medicamento, diante da modulação dos efeitos da referida decisão, não sendo caso, pois, de juízo de retratação, mantendo-se o acórdão ora reapreciado. 



    ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 79).



    É o relatório. Decido. 



    O cerne da controvérsia versa sobre a legitimidade passiva ad causam da UNIÃO e a competência para processamento de ação ajuizada em 15/4/2022, em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em que o autor pretende o fornecimento do medicamento SOMATROPINA 4 UI/dia, fornecido pelo SUS, com registro na Anvisa, Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). 



    Contudo, foi informado que o medicamento não é fornecido para o CID que acomete o paciente, sendo, portanto, considerado para fins de análise nos termos do Tema 1234-RG, como não incorporado.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 15/4/2022, perante a Justiça Estadual, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). 



    Portanto, ao determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem se afastou do entendimento estabelecido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Em conformidade com as regras do Tema 1234, a competência para processamento do presente caso é da Justiça Estadual, e o dever de custeio é do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, apesar de haver responsabilidade da UNIÃO pelo ressarcimento parcial.



    Trata-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado para a doença que acomete o paciente, de modo que a competência e a responsabilidade pelo custeio devem ser analisadas a partir do valor anual de fornecimento.



    O primeiro critério para essa avaliação é o preço lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero), em que se verifica o menor preço de medicamento com princípio ativo SOMATROPINA, na dosagem 4 UI/dia, no valor de R$ 783,08, a caixa contendo 5 frascos (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos). A partir de tais critérios, o valor mensal de custeio do medicamento é de R$ 4.698,48.



    Desse modo, o valor anual de fornecimento solicitado na demanda é de R$ 56.381,76, portanto, superior a 7 salários-mínimos e inferior a 210 salários-mínimos.



    Aplica-se a seguinte regra:



    “4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados).”



    No caso concreto, conforme antes assinalado, trata-se de medicamento não incorporado em geral (não oncológico), de modo que é reconhecida a competência da Justiça Estadual, e o dever de custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento pela UNIÃO no percentual de 65%.



    O ressarcimento deverá observar o item III.3.3 da tese de repercussão geral do Tema 1234:



    “3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.”



    Deverá assim ser realizado o ressarcimento pela via administrativa própria, via repasses Fundo a Fundo, bem como deve ser incluída a UNIÃO nos presentes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para manter a competência da Justiça Estadual para o processamento do processo, bem como reconhecer a responsabilidade de ressarcimento pela UNIÃO de 65% dos desembolsos decorrentes da obrigação de fornecimento do medicamento postulado nos presentes autos, via repasses Fundo a Fundo.



    Mantenho a determinação do acórdão de origem para inclusão da UNIÃO nos presentes autos, sem remessa dos autos à Justiça Federal, tudo nos termos do Tema 1234 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente